Tribunal: TJSP
Processo: 1028146-60.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. "GOLPE DO BOLETO FALSO". AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DE CAUTELA DEIXANDO DE CONFERIR AS INFORMAÇÕES E DADOS DO BOLETO ANTES DE PROCEDER AO PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECEU QUE FOI A EMISSORA DO BOLETO E ASSIM, MESMO QUE TENHA HAVIDO ADULTERAÇÃO POSTERIOR NO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. "GOLPE DO BOLETO FALSO". AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DE CAUTELA DEIXANDO DE CONFERIR AS INFORMAÇÕES E DADOS DO BOLETO ANTES DE PROCEDER AO PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECEU QUE FOI A EMISSORA DO BOLETO E ASSIM, MESMO QUE TENHA HAVIDO ADULTERAÇÃO POSTERIOR NO REFERIDO BOLETO, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, POIS CABIA AO BANCO PROVER SEU SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EVITAR MANIPULAÇÃO DOS BOLETOS POR ELE EMITIDOS. BANCO RÉU PERMITIU A ABERTURA DE CONTA PELO TERCEIRO FRAUDADOR, VIABILIZANDO O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA FRAUDE. DESSA FORMA, DE RIGOR O RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE, NA QUAL A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO DEVE SER COMPARTILHADA ENTRE O AUTOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 945, DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.